Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733300-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO, WANDERSON KLEBER DE OLIVEIRA, L. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA OLIVEIRA GONTIJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, Ímpar Serviços Hospitalares S/A, contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por ela interposto. Em suas razões, sustenta a embargante que há omissão na decisão recorrida sobre a urgência de interferência em ato de instrução processual, que, em tese, justificaria o cabimento do agravo de instrumento interposto. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado. Decido. A embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Para além dos argumentos já expostos na decisão atacada, reitero que, da decisão que rejeita arguição de suspeição de perito, não cabe agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J